Tribunal: TJMT
Processo: 0008693-31.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008693-31.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIELA DE SOUZA FREITAS - CPF: 051.069.131-52 (EMBARGANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUDMILA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 059.498.211-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – APONTADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO VÍDEO JUNTADO PELA DEFESA E À ALEGADA CONTRARIEDADE DOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUIZO – INOCORRÊNCIA –
PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NO RECURSO – ACLARATÓRIOS
DESPROVIDOS.

Diante da inexistência de omissão a ser sanada e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento da ação revisional, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Daniela de Souza Freitas
contra o acórdão de Id. 81845977, proferido no julgamento da apelação criminal n. 0008693-31.2019.8.11.0064, oportunidade em que a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo para afastar a incidência da agravante da reincidência, readequando a pena imposta na sentença para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Em suma, o embargante aponta omissão do acórdão fustigado, no tocante à sustentada divergência nos depoimentos dos policiais militares, especialmente diante do vídeo juntado aos autos pela defesa, prova oral amplamente utilizada na sentença condenatória.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão e, subsidiariamente, requereu “
ex ofício a aplicação do parágrafo 4ª da Lei de Drogas
” (Id. 82223954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, a embargante sustenta a omissão do acordão no tocante à alegada contrariedade dos depoimentos dos policiais militares em juízo, mormente diante do vídeo trazido aos autos pela defesa, que demonstrou que a droga apreendida não foi localizada no momento da abordagem.

Entretanto, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão combatido mencionou especificamente os depoimentos judiciais dos policiais militares e ressaltou a sua coerência inclusive com as imagens de vídeo trazidas pela defesa, ratificando a sua idoneidade para fundamentar a condenação.

Pela pertinência, trago à colação parte relevante do acórdão impugnado,
in verbis
:

“(...)

não obstante a negativa da apelante
Daniela de Souza Freitas
que declarou, na fase judicial, que os policiais não localizaram nenhum entorpecente no interior do veículo conduzia, pelo contrário, que eles “implantaram” a droga. Além disso, negou que fizesse parte de organização criminosa e que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de roupas e uma parte era de sua genitora. Que os policiais ficavam falando sobre Maurício Gonçalves da Silva, vulgo “Tetinha”, que é o pai de seus filhos e está preso (Relatório de Mídias – Id. 58524462).

Por sua vez, o policial militar
Renan de Souza Godoy
, em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que estava fazendo o patrulhamento e que teria passado por duas vezes pelo veículo VW/GOL, de cor branca e placa FUP-1380. Que uma mulher abordou a guarnição policial e informou que um Gol branco com duas mulheres – uma delas loiras e com as mesmas características da apelante – estavam comercializando entorpecentes, inclusive a informação era que o automóvel já havia parado em dois pontos, entregado algo semelhante a drogas e recebido dinheiro em troca.

Após diligências, localizaram o veículo informado e fizeram a abordagem, oportunidade em que encontraram uma quantidade pequena de maconha com Ludmila, além de uma grande quantia em dinheiro dividida em dois montantes, além de extrato bancário em nome da genitora da apelante no valor de pouco mais de 60 mil reais.

Ressaltou que
Daniela
não soube explicar a origem do dinheiro apreendido em espécie, tampouco o valor da quantia total, e que ela teria confirmado que aquele valor era oriundo do “Recolhe do CV”.

Encaminharam todos para a delegacia e após uma busca minuciosa outro policial encontrou uma porção maior de drogas atrás do painel do volante do automóvel.

Afirmou, por fim, que não tinha conhecimento de que a apelante
Daniela
era esposa do traficante Maurício Gonçalves da Silva, vulgo “Tetinha” (Relatório de Mídias – Id. 58524462).

O policial militar Paulo Cesar Dutra confirmou que fizeram a abordagem de um veículo com quatro ocupantes, sendo uma adolescente e uma criança, filho da apelante
Daniela
. Que com Ludmila foram encontradas pequenas porções de maconha e que no bolso da apelante
Daniela
foi localizada uma quantia em dinheiro, mas que ela não soube explicar sua origem. Após uma revista veicular minuciosa, foi localizada uma porção maior da droga (Relatório de Mídias – Id. 58524462).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Adriano Luiz Campos da Silva, este ouvido por meio de ligação telefônica, ratificou os termos da denúncia. Que houve uma delação anônima informando que um veículo estava comercializando drogas, e em abordagem pessoal e posteriormente veicular, encontraram uma quantia de dinheiro e de entorpecente. Ao ser questionada sobre o valor em dinheiro,
Daniela
teria entrado em contradição, ora dizendo que era proveniente de diárias, ora que teria pego emprestado (Relatório de Mídias – Id. 58524462).

Como se percebe dos relatos dos policiais, estes descrevem a sequência dos fatos que culminou com a prisão em flagrante da apelante Daniela, não havendo elementos que possam colocar em dúvida suas narrativas, porquanto não verificada qualquer razão plausível para praticarem falso testemunho.

Aliás, a prova testemunhal é uníssona no sentido de que houve denúncia anônima a sustentar a abordagem policial, a qual informava que uma mulher com as mesmas características da apelante, com um mesmo veículo, estava comercializando drogas.

Além disso, houve a apreensão de uma quantia razoável de dinheiro em espécie – mais de três mil reais – e a apelante não comprovou a origem lícita.

Nesse contexto,
a divergência em relação ao local em que ocorreu a revista veicular minuciosa não muda o fato de que houve a apreensão de uma porção grande de maconha no veículo que era conduzido pela apelante.

Na hipótese, não me parece crível que, pessoas idôneas, atuantes em nome do Estado no combate à criminalidade, pudessem pura e simplesmente “plantar” a droga para incriminar a apelante.

Desse modo, concluo que a versão da recorrente se apresenta de forma isolada do conjunto probatório, não servindo como meio de prova para autorizar a pleiteada absolvição.

A propósito, já decidiu esta egrégia Corte que:

“(...)
A alegação de que a droga teria sido “plantada”, enquanto meio a comprovar a inocência, demanda prova irrefutável,
mormente quando a acusação se desincumbe do ônus legal de incriminação, apresentando a apreensão da droga em Juízo e o depoimento de policiais, coerentes e harmônicos com o restante da prova incriminadora. Inteligência do enunciado 8/TJ, não havendo se falar em absolvição por falta de provas (...)” (N.U 0036318-43.2018.8.11.0042, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 13.2.2020) – grifei.

Destarte,
não
há falar em absolvição por falta de provas (...)
” (Id. 71992956) – destaquei.

Neste ponto, importante destacar que o vídeo colacionado ao feito apenas demonstra que a embargante e as demais suspeitas foram abordadas pelos policiais militares, que procederam à usual revista pessoal e veicular, confirmando inclusive que os seus celulares tocavam insistentemente, conforme ressaltado pelas testemunhas em juízo.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito do recurso de apelação criminal, o que é inviável neste momento processual.

Por fim, no que tange ao pedido pela aplicação
ex officio
da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, constato que também não merece guarida, já que as provas amealhadas aos autos indicam que a embargante possui relacionamento estreito com organização criminosa, existindo suspeitas inclusive de que o dinheiro aprendido em seu poder seja oriundo do “
Recolhe do CV
”.

Não bastasse, a embargante possui contra si condenação recorrível pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos n. 0007699-76.2014.8.11.0064, que, embora não configure reincidência ou macule os seus antecedentes criminais para fins de fixação da pena basilar, indica a sua dedicação à atividade criminosa, especialmente quando analisada em conjunto com as demais informações trazidas aos autos.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021